Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715474-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JULIANO DE OLIVEIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA GLORIA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e outros, ora executados/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta por MULTIGRAIN S.A., ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e JULIANO DE OLIVEIRA COSTA sob as alegações de nulidade da cláusula penal estipulada no contrato em que se escuda a pretensão exequenda e a abusividade da multa moratória nele prevista. Razão, contudo, não lhes assiste. A via de oposição eleita apresenta aplicação restrita a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito do exequente, cuja intervenção do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória, consoante ensina a jurisprudência do TJDFT, litteris: "(...) 1. A exceção de pré-executividade tem lugar nas situações em que seja discutida matéria de ordem pública afeta à execução, bem como quando aduzidos fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados, de plano, dispensando, de tal sorte, dilação probatória. (...)" (Acórdão n. 553314, 20110020202301AGI, 1a Turma Cível, julgado em 30/11/2011, DJ 07/12/2011 p. 88) As matérias sobrelevadas pelos excipientes constituem, em síntese, pedido de revisão do título extrajudicial exequendo, pretensão esta cuja via de oposição hábil encontra-se exaurida pela preclusão consumativa, uma vez que transitada em julgado a sentença exarada nos embargos à execução de n.o 0007362-54.2018.8.07.0001, que aqui tramitaram. Diante de tal contexto, não tendo os excipientes se desincumbido de suscitar as teses ora defendidas no momento processual adequado, e considerando que estas não são cognoscíveis de ofício, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 105089527 porquanto não demonstrados, cabalmente, fatos modificativos ou extintivos do direito da excepta. (...)” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial, na qual apresentou exceção de pré-executividade, indeferida na forma da decisão agravada. Argumenta que as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade são cognoscíveis de ofício, pois o Superior Tribunal de Justiça admite o cabimento da referida exceção em caso de evidente excesso de execução; e que as teses suscitadas não demandam dilação probatória. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o prosseguimento da execução. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que não foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE -DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. A discussão acerca de falta certeza ao título por não haver prova da prorrogação do contrato pelas partes, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto atrelada ao mérito do feito executivo. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1229960, 07203390620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a disposição contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões exaradas em Ações de Execução. 2. Quanto ao mérito recursal, não há como acolher a pretensão deduzida pelo agravante, tendo em vista que não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 3. De fato, as questões relativas à existência dos atributos do título exequendo, levantadas na objeção de pré-executividade, demandam dilação probatória, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pelo excipiente, ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1254112, 07253034220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a discussão atinente à nulidade de cláusulas contratuais, aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato e aplicabilidade do art. 413 do Código Civil, invariavelmente, demandam dilação probatória. Assim, não é cabível a discussão das questões por meio de exceção de pré-executividade. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora